Tribunal: TJBA
Processo: 8010649-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8010649-93.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE GONCALVES DA SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS (OAB:BA55009-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO (FUNPREV). VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRACHEQUES GENÉRICOS SEM DISCRIMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de abstenção de descontos previdenciários e repetição de indébito formulado por servidora pública estadual (técnica em enfermagem). A autora sustenta a ilegalidade da incidência do FUNPREV sobre parcelas não incorporáveis aos proventos, como terço constitucional de férias, adicional noturno e de insalubridade, com fulcro no Tema 163 do STF. O magistrado de origem concluiu que a demandante não comprovou que tais rubricas efetivamente compuseram a base de cálculo da contribuição previdenciária, limitando-se a juntar contracheques que demonstram apenas o recebimento das vantagens. II. Questão Em Discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar a aplicabilidade do Tema 163 do STF ao regime jurídico dos servidores do Estado da Bahia, considerando as previsões de incorporação da Lei Estadual nº 6.677/1994; e (ii) verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar a incidência indevida dos descontos sobre as verbas transitórias apontadas, nos termos do Art. 373, I, do CPC. III. Razões De Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, observados os princípios da contributividade e solidariedade. 4. No entanto, a aplicação do referido precedente exige o cotejo com a legislação local de regência (Art. 40, § 3º, da CF). No Estado da Bahia, os adicionais de insalubridade e noturno possuem natureza de gratificação e são passíveis de incorporação aos proventos de inatividade, preenchidos os requisitos do Art. 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, o que autoriza a retenção previdenciária e impõe a técnica do distinguishing. 5. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC). A mera juntada de contracheques (IDs 98236605 a 98236604) que listam o pagamento de vantagens transitórias, sem a correspondente memória de cálculo que identifique a base de incidência do FUNPREV, é insuficiente para demonstrar o indébito. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que a ausência de prova documental analítica da composição da base contributiva impede o reconhecimento da ilegalidade do desconto, não bastando alegações genéricas. IV. Dispositivo E Tese 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 163 do STF aos servidores públicos estaduais exige compatibilização com a legislação específica do ente federativo. 2. Verbas remuneratórias passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria podem integrar legitimamente a base de cálculo da contribuição previdenciária do regime próprio estadual. 3. A mera juntada de contracheques sem demonstração analítica da base de cálculo da contribuição previdenciária não satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 4. A ausência de comprovação específica da incidência da contribuição sobre verbas impugnadas impede o reconhecimento do indébito e da ilegalidade dos descontos previdenciários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12, c/c art. 201, § 11; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98 e 1.003, § 5º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, 77 e 132, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, Tema 163 da repercussão geral; TJBA, Apelação nº 8096588-12.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 21.10.2025; TJBA, Apelação nº 8076541-46.2025.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 12.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8111528-45.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 05.02.2026; TJBA, Mandado de Segurança nº 8014373-16.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 10.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010649-93.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante CRISTIANE GONCALVES DA SILVA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA